Tribunal: TJSP
Processo: 2294858-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de revisão de reajuste financeiro. Cumprimento de sentença. Decisão homologatória do laudo pericial e rejeição da impugnação. Modificação. Sentença que determinou aplicação do reajuste conforme índice aprovado pela ANS, no período de 2009 a 2012, contudo, condenou a operadora à restituição somente dos valores cobrados a maior a partir da propositura da

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de revisão de reajuste financeiro. Cumprimento de sentença. Decisão homologatória do laudo pericial e rejeição da impugnação. Modificação. Sentença que determinou aplicação do reajuste conforme índice aprovado pela ANS, no período de 2009 a 2012, contudo, condenou a operadora à restituição somente dos valores cobrados a maior a partir da propositura da ação (2013). Laudo pericial que apurou o valor do reajuste no período estipulado na sentença, contudo, calculou a diferença paga a maior no mesmo período, que antecede o termo inicial fixado no título executivo. Cálculo que deveria apurar o valor da mensalidade, conforme aprovação da ANS, à época em que proposta a ação, mesmo considerando a retificação das mensalidades anteriores, para depois apurar o valor da diferença a ser restituída. Necessidade de revisão do cálculo. Alegação da operadora de incidência de reajuste por faixa etária por conta de filhas dependentes e esposa. Necessidade de aferir concretamente qual o valor pago a título de reajuste financeiro, se em discrepância com o montante aprovado pela ANS, excluído eventual reajuste por faixa etária, que não foi excluído na sentença. Elementos trazidos que não permitem referendar a tese da operadora de que não haveria valor a ser restituído. Retomada do julgamento para retificação da perícia e julgamento da impugnação. Recurso parcialmente provido.